Tribunal: STF
Processo: Súmula 284
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 284

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade do recurso extraordinário e deficiência na sua fundamentação1. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação daSúmula 284: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.[ARE 1.016.656 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 20-02-2018,DJE42 de 06-03-2018.]Verifico que o presente recurso não impugna o único fundamento em que se apoia o ato decisório ora questionado. É que a parte agravante, ao insurgir-se contra a decisão que não admitiu o apelo extremo por ela interposto, deixou de ilidir o único fundamento jurídico em que se assentou o ato decisório proferido pela Presidência do Tribunal a quo, abstendo-se de impugnar a qualificação infraconstitucional da causa.   A ausência de impugnação abrangente de todos os fundamentos nos quais se assenta a decisão recorrida significa que a parte agravante, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte do ato decisório recorrido (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico  ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado  conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte,ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto.[ARE 1.008.374, rel.min.Celso de Mello, dec. monocrática, j. 18-11-2016,DJE260 de 19-12-2016.]As razões apresentadas no agravo regimental não guardam pertinência com a fundamentação da decisão ora recorrida, tendo em vista que esta teve como parâmetro de decisão acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, enquanto que neste agravo regimental o agravante se volta contra fundamentos de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência daSúmula 284.[ARE 797.889 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 18-11-2014,DJE250 de 19-12-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 287."}]